Tribunal: TJPA
Processo: 0800699-29.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800699-29.2021.8.14.0010

APELANTE: CLEBER NERY DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE REMOÇÃO PARA GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VAGAS DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de remoção de servidor público municipal fundamentado na necessidade de garantir a convivência com filha menor, extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público municipal tem direito subjetivo à remoção para assegurar a convivência familiar com filho menor, independentemente de previsão legal específica e da conveniência da administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção de servidor público municipal constitui ato discricionário da administração, condicionado ao interesse público e à necessidade do serviço, salvo hipóteses expressamente previstas na legislação local.
4. O regime jurídico dos servidores do Município de Breves prevê a remoção apenas nas hipóteses de: (i) acompanhamento de cônjuge removido no interesse da administração; (ii) motivo de saúde do servidor ou dependente, mediante comprovação por junta médica; (iii) interesse exclusivo da administração pública.
5. A ausência de previsão normativa específica impossibilita a concessão judicial da remoção com fundamento exclusivo no direito à convivência familiar, uma vez que o princípio da proteção à família, ainda que tenha assento constitucional, não pode ser invocado para afastar a necessidade de previsão legal expressa.
6. Não restou demonstrada a existência de vagas disponíveis que comportem a remoção pretendida, tampouco ilegalidade ou desvio de finalidade no ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "A remoção de servidor público municipal para fins de garantia da convivência familiar com filho menor exige previsão legal expressa, não cabendo intervenção judicial para impor a relotação desejada."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, art. 19; CPC, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0809239-40.2021.8.14.0051, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09/09/2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0001224-64.2009.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 20/03/2023; TRF-1, AC nº 0035414-69.2006.4.01.3400, Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa, j. 14/09/2018.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLÉBER NERY DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BREVES,
julgou improcedente os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais (id. 10883366), após síntese dos fatos, destaca a necessidade de reforma da sentença de 1º grau uma vez que o indeferimento do pedido prejudica a convivência com sua filha menor, contrariando o princípio do melhor interesse da criança previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 19 do ECA.

Alega que a justificativa do recorrido de ausência de vagas não foi devidamente comprovada, carecendo de documentação que respalde tal negativa.

Aduz que a remoção pretendida não comprometeria o interesse público, pois o apelante continuaria exercendo suas funções dentro do mesmo município.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões do recorrido de acordo com a certidão de id. 10883371.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 13956404).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço da apelação cível pelo que passo a sua análise.

O cerne recursal refere-se à possibilidade de remoção de servidor público municipal por motivo de convivência familiar com descendente menor de idade, sob a alegação de necessidade de efetivação do princípio do melhor interesse da criança.

De plano, destaco que não merece guarida o pleito recursal.

Sabe-se que a remoção de servidor público, conforme doutrina e jurisprudência pacífica, pode ser concedida de ofício, no interesse da Administração Pública, ou a
pedido do servidor
, sendo esta última de
caráter discricionário e condicionada à conveniência administrativa e à necessidade do serviço.

Sobre o assunto, destaco a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e de nosso Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. ATO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO ATO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. o servidor público não é detentor da prerrogativa da inamovibilidade, entretanto, o ato administrativo que determina a sua remoção ou nega pedido de remoção diversa daquela apontada pela servidora, no local que sempre exerceu as suas funções, deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública
. II. O ato que negou novo pedido de lotação, embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. III. No caso em análise, o ato combatido apresenta motivação suficiente e está pautado no interesse público, portanto não revela a ilegalidade apontada pela impetrante/apelante, que não demonstrou direito líquido e certo em suas provas.
IV. Ação julgada improcedente na origem. V. Sentença mantida, recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08092394020218140051 22134059, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. DISCRICIONARIEDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE CONVENIÊNIA, OPORTUNIDADE E NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação com o objetivo de receber indenização da ajuda de custo em decorrência da remoção do servidor de um município para outro;
2. A remoção de servidor público por necessidade do serviço consiste em ato discricionário no qual a autoridade competente, dentro da margem de escolha conferida pela própria lei, exerce juízo de conveniência e de oportunidade com vista a atender necessidades operacionais de forma eficiente;

3. O controle judicial da atividade administrativa discricionária só pode ser feito no que se refere aos aspectos de legalidade;
4. Nos termos da Lei Estadual nº 5 .810/94 e do Decreto nº 0411/95, o pagamento de verba referente à ajuda de custo, depende da presença de requisitos pertinentes, pois destina-se a compensar o servidor pelas despesas realizadas com seu transporte e de sua família. 5. Não restou comprovado nos autos as despesas com a mudança e fixação de novo domicílio, não havendo que se falar em concessão do benefício; 6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001224-64.2009 .8.14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. [...] A remoção a pedido, prevista no artigo 36, parágrafo único, II, da Lei 8.112/1990, é ato que se encontra no âmbito de discricionariedade da Administração, estando, portanto, condicionada à oportunidade e conveniência que lhe são inerentes."
(TRF-1, AC: 00354146920064013400, Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa, j. 14/09/2018)

Por outro lado, o Regime Jurídico dos Servidores do Município de Breves prevê a remoção apenas nas hipóteses de (i) para acompanhar cônjuge ou companheiro removido no interesse da Administração; (ii) por motivo de saúde do servidor, cônjuge ou dependente, condicionada à comprovação por junta médica; (iii) no interesse exclusivo da Administração Pública (art. 23).

Portanto, não restou comprovada a ilegalidade do indeferimento do pedido de remoção do recorrente, bem como foi pautada na conveniência da administração pública.

Noutro passo, com relação ao pedido de remoção pautado na observância do princípio da proteção à unidade familiar, sabe-se que embora o princípio tenha guarida constitucional, não existe previsão legal expressa que a autorize, o que impede qualquer intervenção do Poder Judiciário para impor a relotação desejada.

É forçoso reconhecer que, embora seja louvável a preocupação do apelante com o bem-estar de sua filha e sua participação mais ativa na rotina da menor,
o ordenamento jurídico não prevê a possibilidade de remoção do servidor público exclusivamente com fundamento no direito à convivência familiar
.

Ademais, não há nos autos prova de que existam vagas disponíveis na zona urbana que comportem a remoção do servidor, tampouco se verifica qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade na decisão administrativa que pudesse justificar a intervenção judicial.

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida na íntegra, pois não há base legal para o deferimento da remoção pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025